Tribunal: TJSP
Processo: 1013875-05.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais - fatos narrados na petição inicial indicam indevidas ligações e mensagens de cobranças com origem na instituição financeira ré, bem como a inércia da ré CLARO quanto ao pedido de solução do problema - posterior alteração da causa de pedir que não deve ser admitida - réu BRADESCAR não reconhece as cobranças realizadas - ausência de prova

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais - fatos narrados na petição inicial indicam indevidas ligações e mensagens de cobranças com origem na instituição financeira ré, bem como a inércia da ré CLARO quanto ao pedido de solução do problema - posterior alteração da causa de pedir que não deve ser admitida - réu BRADESCAR não reconhece as cobranças realizadas - ausência de prova da titularidade - fundamento não infirmado pelas razões recursais - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.